Tribunal: TJSP
Processo: 0001573-66.2019.8.26.0177
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Associação para tráfico de drogas - Artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 – Autoria e materialidade devidamente comprovadas para todos os réus – Robusto conjunto probatório – Vínculo estável e permanente entre os acusados na prática da traficância suficientemente demonstrado – Operação policial de investigação que perdurou meses, na qual se obteve inúmeras interceptações telefônicas, dando

Ementa:
Associação para tráfico de drogas - Artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 – Autoria e materialidade devidamente comprovadas para todos os réus – Robusto conjunto probatório – Vínculo estável e permanente entre os acusados na prática da traficância suficientemente demonstrado – Operação policial de investigação que perdurou meses, na qual se obteve inúmeras interceptações telefônicas, dando conta sobre uma organização criminosa voltada à venda de entorpecentes – As narrativas dos policiais foram amplamente corroboradas pelas provas constantes nos autos, sendo que não há porque duvidar dos depoimentos dos agentes de Lei, pois inexiste qualquer indício de que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar os réus – E ainda, ressalta-se que, para a ocorrência do delito do artigo 35 da Lei de Drogas, não é necessária a apreensão de drogas em poder dos réus, uma vez que suficientemente demonstrada a ligação entre os envolvidos na associação para fins de tráfico – Assim, diante da robusta prova obtida por meio das interceptações telefônicas e das narrativas dos policiais, não há que se falar em insuficiência de provas – Aliás, o animus associativo entre os acusados ficou evidente, diante da duração das investigações e da frequência com a qual os réus se comunicavam – Dolo demonstrado à saciedade - Comprovada a estabilidade e permanência da ligação dos acusados na organização criminosa – Não há que cogitar em atipicidade do delito, pois as condutas dos réus se subsumiram perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06 - Aliás, restou comprovado que Divaldo exercia a função de contabilidade do tráfico, devendo ser condenado conforme requerido pela acusação em seu apelo – Defesas que não lograram produzir contraprova suficiente para isentar os réus de culpa – Condenações de Luciano e Renan mantidas e determinada a de Divaldo. Penas: Necessidade de reforma – As iniciais para todos os acusados devem permanecer no piso – Mantida a agravante reconhecida para o corréu Renan diante da sua evidente e comprovada função de liderança, sendo impossível o reconhecimento da confissão – Afastada a majorante pelo envolvimento de menores, pois não configurada, inclusive não foi imputada pela acusação em momento algum. Regime: mantido no inicial fechado, pois medida mais branda não seria suficiente à repreensão e reprovação do iícito penal – Impossível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, uma vez que não seria socialmente recomendado - Recursos defensivos parcialmente providos e Apelo ministerial provido.